Tribunal: TJES
Processo: 5001909-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001909-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MOVIDA LOCA
ÇÃ
O DE VE
Í
CULOS S.A.

AGRAVADO: ADWALTER ANTUNES SANTANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTOS DOS REPAROS. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em uma cognição sumária, a prova dos autos revela que a dinâmica do acidente, somado ao comportamento do condutor do veículo da requerida – e da própria requerida -, estão aptos a configurar a probabilidade do direito alegado pelo Autor, manifesto no agir culposo da condutora do veículo da Agravante que causou o sinistro e deu ensejo aos danos reclamados liminarmente.

2. Não obstante a prova dos autos ser ou não robusta quanto o uso do veículo sinistrado para obtenção de renda no transporte por aplicativo, o fato é que o veículo do Autor encontra-se impossibilitado de trafegar pelos danos que foram causados no sinistro, e as fotos (ID 696326) que contam dos autos não deixam dúvidas sobre esta realidade, o que, por si só, revela, a despeito do lucro cessante alegado, que impor o Autor o aguardo do fim da lide para só então efetuar os reparos de seu veículo, deixando-o parado por tempo absolutamente indefinido e possivelmente longo, não revela medida de mínima razoabilidade.

3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001909-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
AGRAVADO: ADWALTER ANTUNES SANTANA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001909-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MOVIDA LOCA
ÇÃ
O DE VE
Í
CULOS S.A.

AGRAVADO: ADWALTER ANTUNES SANTANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MOVIDA LOCA
ÇÃ
O DE VE
Í
CULOS S.A.
,
face a decisão que, em sede de ação de indenizatória decorrente de acidente de trânsito manejada por
ADWALTER ANTUNES SANTANA,

deferiu o pedido liminar antecipatório da tutela a determinar que a Agravante custeie, desde já, os reparos necessários no veículo do Autor-Agravado, no montante de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais).

Aduz, em suma, a Agravante a ausência de provas a caracterizar a probabilidade do direito alegado na exordial, dizendo não haver provas de que foi o veículo de sua propriedade que se envolveu no sinistro, tampouco de que lhe deu causa. Alega que o BOAT fora realizado unilateralmente pelo Autor três dias após o sinistro, a não lhe conferir a confiabilidade necessária ao deferimento da liminar. Acresce não haver prova, também, dos danos causados ao veículo do Autor, afirmando não terem sido juntadas sequer fotos do automóvel sinistrado. Afirma, ainda, que juntou o Autor um único orçamento, documento unilateral e que se mostra ilegível, a não servir de base probante para o fim almejado pelo Autor.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o Agravado reafirma suas razões iniciais, asseverando a responsabilidade da Agravante, consubstanciada no fato de veículo de sua propriedade ter dado causa ao acidente, trazendo aos autos provas novas, como fotos do veículo sinistrado, orçamentos realizados, aduzindo a desídia da Agravante em resolver administrativamente o problema, no que afirma não poder impor à condutora do veículo da Movida a realização de Boletim de Acidente de Trânsito, como exigido, dizendo, assim, injustificada a recursa da Agravante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001909-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MOVIDA LOCA
ÇÃ
O DE VE
Í
CULOS S.A.

AGRAVADO: ADWALTER ANTUNES SANTANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MOVIDA LOCA
ÇÃ
O DE VE
Í
CULOS S.A.
,
face a decisão que, em sede de ação de indenizatória decorrente de acidente de trânsito manejada por
ADWALTER ANTUNES SANTANA,

deferiu o pedido liminar antecipatório da tutela a determinar que a Agravante custeie, desde já, os reparos necessários no veículo do Autor-Agravado, no montante de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais).

Aduz, em suma, a Agravante a ausência de provas a caracterizar a probabilidade do direito alegado na exordial, dizendo não haver provas de que foi o veículo de sua propriedade que se envolveu no sinistro, tampouco de que lhe deu causa. Alega que o BOAT fora realizado unilateralmente pelo Autor três dias após o sinistro, a não lhe conferir a confiabilidade necessária ao deferimento da liminar. Acresce não haver prova, também, dos danos causados ao veículo do Autor, afirmando não terem sido juntadas sequer fotos do automóvel sinistrado. Afirma, ainda, que juntou o Autor um único orçamento, documento unilateral e que se mostra ilegível, a não servir de base probante para o fim almejado pelo Autor.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o Agravado reafirma suas razões iniciais, asseverando a responsabilidade da Agravante, consubstanciada no fato de veículo de sua propriedade ter dado causa ao acidente, trazendo aos autos provas novas, como fotos do veículo sinistrado, orçamentos realizados, aduzindo a desídia da Agravante em resolver administrativamente o problema, no que afirma não poder impor à condutora do veículo da Movida a realização de Boletim de Acidente de Trânsito, como exigido, dizendo, assim, injustificada a recursa da Agravante.

Pois bem.

O caso dos autos gravita em torno de acidente de trânsito que, segundo o alegado, teria sido causado por veículo de propriedade da Agravante, conduzido por terceiro, locador do automóvel, que teria atingido a traseira do veículo do Autor, quanto este reduziu a velocidade para passar sobre lombada na Av. Jerônimo Monteiro, no bairro Aribiri, em Vila Velha.

Nesse contexto, não obstante as razões vertidas na decisão inicial deste instrumento, após uma análise detida da prova dos autos, tenho por certo que restam preenchidos os requisitos legais autorizadores da antecipação de tutela, tal qual deferida pelo Juízo
a quo
.

Como dito, após debruçar-se com afinco sobre as provas apresentadas pelo Autor na exordial, vejo razão nos argumentos do Juízo
a quo
, que viu probabilidade no direito alegado diante dos danos causados ao veículo do Autor, a revelar uma dinâmica do acidente em que o veículo que seria da Agravante abalroou a parte traseira do veículo do Requerente, o que permite inferir uma provável responsabilidade exclusiva do condutor do veículo da Recorrente.

Some-se a esta realidade a existência de uma gama de documentos que demonstram todas as tentativas de solução do problema do Autor diretamente junto a Requerida-Agravante, que em momento algum nega que tenha seu veículo se envolvido no sinistro, fato que, ademais, me parece ser corroborado pelo comportamento do condutor do veículo da Agravante, que não procurou a autoridade policial para lavrar Boletim de Acidente de Trânsito.

Força-me, ainda, a seguir, o entendimento do Juízo
a quo
, isso em cognição sumária, frise-se, o fato de que não trouxe a Agravante os documentos alusivos à entrega do veículo pelo condutor (terceiro locador), ao tempo do sinistro.

Ora, diante de sua alegação de que não há prova que foi o seu veículo que causou o acidente, facilmente poderia a Movida trazer aos autos o documento de entrega do veículo pela então motorista, em que analisadas as condições do veículo após a utilização pelo locatário, a demonstrar a existência ou não de avarias próprias de um acidente como o relatado e demonstrado pelo Autor.

Ao contrário, as provas dos autos revelam que não teria a Agravante coberto os prejuízos do Autor, pois não encontrou o BOAT lavrado pela condutora do seu veículo, prova que, manifestamente, não pode ser exigida do Agravado e cuja ausência, certamente, não exime sua responsabilidade, senão, formata um contexto de um agir culposo do então condutor.

Essa foi a compreensão firmada pelo Magistrado
a quo
e com a qual comungo, lembrando a cognição perfunctória que aqui se faz.

Portanto, a teor da prova dos autos, faço minhas as palavras do Juízo monocrático quando assevera na decisão recorrida que, “Constam dos autos documentos suficientes para a demonstração de que a dinâmica do acidente, somado ao comportamento do condutor do veículo da requerida – e da própria requerida -,comprovam, nesta fase preliminar, o ato culposo que causou o sinistro e deu ensejo aos danos reclamados liminarmente. É o que se extrai do boletim de ocorrência nº 41113281, dos pedidos administrativos, notificação extrajudicial, e-mails e orçamento anexados aos autos.”

Sobre o risco de dano, apega-se a Agravante ao fato de que a prova dos autos não demonstraria que o Autor-Recorrido utiliza-se do veículo como meio de renda mediante o serviço de transporte de passageiros por aplicativo.

Não vejo no argumento da Recorrente a razoabilidade necessária, quando cotejada a realidade concreta destes autos.

Analisada a prova acostada, há indícios de que vale-se o Autor do veículo para a obtenção de renda alegada.
Mas não obstante tais indícios serem fortes o suficiente ou não, o fato é que o veículo do Autor encontra-se impossibilitado de trafegar pelos danos que foram causados no sinistro e as fotos (ID 696326) que constam dos autos não deixam dúvidas sobre esta realidade, o que, por si só, revela, a despeito do lucro cessante alegado, que impor ao Autor o aguardo do fim da lide para só então efetuar os reparos de seu veículo, deixando-o parado por tempo absolutamente indefinido e possivelmente longo, não revela medida de mínima razoabilidade.

Sobre a dita fotografia, que segundo Autor estaria inovando a relação processual em segundo grau de jurisdição, a prova dos autos, especialmente os e-mails trocados entre as partes ainda quando das tratativas na esfera administrativa, revelam muito claramente que já tinha a Agravante ciência deste mesmo documento, não se viabilizando, agora, sua arguição de surpresa com a foto.

No mesmo sentido caminho quanto aos novos orçamentos acostados pelo Autor-Agravado quando de suas contrarrazões.

Tais documentos serviram apenas a confirmar os danos e os valores do reparo no veículo do Autor, ratificando aquilo que já constava do orçamento acostado à exordial, não cabendo a alegação de violação do devido processo legal, posto que não configurada, mesmo porque, o Magistrado
a quo
se deu por convencido com aquele primeiro orçamento acostado à exordial, que foi confirmado pelos novos documentos juntados, não se impondo qualquer espécie de prejuízo ao Agravante ou à sua defesa.

Por fim, comungo, também, das razões do Juízo
a quo
quando pondera a ausência de risco de irreversibilidade da medida.

Primeiro porque o valor da reparação, embora seja considerável, não se revela vultuoso (R$ 6.400,00 - seis mil e quatrocentos reais), acrescendo o Magistrado que “a reparação do veículo danificado acaba por assegurar a manutenção do seu valor econômico, que eventualmente poderá ser utilizado para a garantia da restituição dos valores que serão adiantados em razão desta decisão judicial.”

Assim, a despeito das razões inicialmente firmadas neste instrumento, uma análise detida da prova dos autos me faz crer estarem presentes os requisitos próprios à antecipação de tutela pretendida pelo Autor e deferida pelo Juízo
a quo
, e assim, a teor do entendimento firmado na origem, conheço, MAS NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001909-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MOVIDA LOCA
ÇÃ
O DE VE
Í
CULOS S.A.

AGRAVADO: ADWALTER ANTUNES SANTANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTOS DOS REPAROS. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em uma cognição sumária, a prova dos autos revela que a dinâmica do acidente, somado ao comportamento do condutor do veículo da requerida – e da própria requerida -, estão aptos a configurar a probabilidade do direito alegado pelo Autor, manifesto no agir culposo da condutora do veículo da Agravante que causou o sinistro e deu ensejo aos danos reclamados liminarmente.

2. Não obstante a prova dos autos ser ou não robusta quanto o uso do veículo sinistrado para obtenção de renda no transporte por aplicativo, o fato é que o veículo do Autor encontra-se impossibilitado de trafegar pelos danos que foram causados no sinistro e as fotos (ID 696326) que contam dos autos não deixam dúvidas sobre esta realidade, o que, por si só, revela, a despeito do lucro cessante alegado, que impor ao Autor o aguardo do fim da lide para só então efetuar os reparos de seu veículo, deixando-o parado por tempo absolutamente indefinido e possivelmente longo, não revela medida de mínima razoabilidade.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.